Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67222185, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios expedidos em favor dos sucessores da substituída VERCY PEREIRA SARDINHA (ID: 63221829, 63263805, 63265265, 63265268 e 63265277). No ID: 68113958, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos dos sucessores da substituída VERCY PEREIRA SARDINHA (ELILIA TEIXEIRA DE ARAUJO SARDINHA, CLEURA PEREIRA SARDINHA, CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA, CLEUDEMAR PEREIRA SARDINHA e HEBER SARDINHA DE ARAUJO), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 68113958). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR